Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. OMISSÃO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação do embargante, nos termos do artigo 129, §9o, do Código Penal, c/c o art. 5o da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A defesa alega omissão quanto à apreciação da tese de indevido desabono nos antecedentes criminais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2- Há uma questão em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão na análise dos antecedentes criminais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4 - A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5 - Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 - Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: A discordância sobre a interpretação do acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, inviabilizando o uso dos embargos de declaração para rediscutir a matéria.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09/02/2023; TJDFT, Acórdão 1658668, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01/02/2023.